Tribunal: TJDFT
Processo: 0739636-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0739636-25.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: VASCO FITNNES LTDA - ME, DAVI VASCO DA SILVA, DAVI VASCO DA SILVA ME AGRAVADA: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada apresentou contrarrazões aos recursos de ambos os agravantes nas mesmas peças. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Após a remessa eletrônica dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, encaminham-se os autos à Relatora para as providências que entender cabíveis em relação à petição de ID 64026822 a ela dirigida. Por fim, retifique-se a autuação, porquanto, ao lado de Davi Vasco da Silva, há o litisconsorte Davi Vasco da Silva ME. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018